Tribunal: TRF3
Processo: 5167920-88.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
921/1327)

5167920-88.2025.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5167920-88.2025.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: HAMILTON QUEIROZ GONCALVES JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIA CRISTINA BERTOLDO - SP159844-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL DE BENEFÍCIO. ARTIGO 29, II, DA LEI N. 8.213/91 (ACP 0002320-59.2012.403.61838). REVISÃO DA VIDA TODA (TEMA 1.102/STF). SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO JULGALMENTO. DE OFÍCIO, DECADÊNCIA RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a revisão: a) da renda mensal inicial dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária previdenciário e por acidente do trabalho, considerando a média aritmética em relação aos 80% (oitenta por cento) maiores salários-de-contribuição, nos termos Ação Civil Pública no. 0002320-59.2012.4.03.6183/SP; e b) da renda mensal do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, para inserir no cálculo a média dos 80% maiores salários de contribuição do segurado, sobre todo o período contributivo, inclusive os salários de contribuição vertidos pelo segurado antes julho de 1994, com o pagamento das diferenças devidas desde a DER.

II. Questão em discussão:

2. Questões em discussão: (i) ocorrência de julgamento citra petita e anulação da sentença proferida; (ii) ocorrência de decadência; (iii) possibilidade ou não de se calcular a renda mensal inicial do benefício previdenciário de auxílio-doença, utilizando-se a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo; (iv) possibilidade de julgamento em razão da superveniência de entendimento vinculante do STF nas ADIs 2.110 e 2.111; e (v) opção pelo cálculo da RMI com base na regra definitiva do art. 29, I, da Lei no 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. A parte autora, ao pleitear a procedência do pedido quanto ao pedido de revisão da renda mensal do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, para inserir no cálculo a média dos 80% maiores salários de contribuição do segurado, sobre todo o período contributivo, inclusive os salários de contribuição vertidos pelo segurado antes julho de 1994, questionou o julgamento citra petita em que incorreu a r. sentença que, de fato, deixou de examinar a pretensão em toda a sua extensão. Cabível, segundo a jurisprudência da Turma, a devolução da matéria ao Tribunal, com aplicação do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

4. Cumpre esclarecer que os efeitos da ação civil pública não podem prejudicar o andamento da ação ajuizada individualmente. Nos termos do art. 104 da Lei 8.078/90, as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Note-se, ainda, que, conforme o disposto no art. 337, § 2o do CPC, uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, condição esta que não ocorre no caso dos autos.

5. Tendo em vista que os benefícios NB 159.896.588-0, NB 544.824.002-6, NB 526.272.797-9, NB 518.042.484-0, NB 515.619.787-2 e NB 505.103.613-5 são posteriores à edição da Lei n. 9.528/1997 e que a presente ação foi ajuizada somente em setembro/2024, não constando pedido de revisão na esfera administrativa, efetivamente operou-se a decadência do direito de pleitear o recálculo da renda mensal inicial do seu benefício, considerando a média aritmética em relação aos 80% (oitenta por cento) maiores salários-de-contribuição. Impõe-se, por isso, a extinção do processo, com fulcro no artigo 487, II, do CPC, no tocante aos benefícios NB 159.896.588-0, NB 544.824.002-6, NB 526.272.797-9, NB 518.042.484-0, NB 515.619.787-2 e NB 505.103.613-5.

6. In casu, conforme consulta ao sistema PREVJUD, verifica-se que que o cálculo de benefício (NB 174.151.659-2 e NB 631.434.798-3) foi efetuado na forma dosartigos 29, II, da Lei 8.213/91 e 3o da Lei 9.876/99. Embora na inicial o autor mencione que o valor oferecido pela autarquia previdenciária era inferior ao devido, considerando a média aritmética em relação aos 80% maiores salários-de-contribuição, não trouxe aos autos qualquer documento que efetivamente comprove a revisão a menor no tocante aos referidos benefícios. Dessa forma, o autor não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo reconhecer a improcedência do pedido.

7. No julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, em 21/04/2024, o STF reconheceu a constitucionalidade da regra de transição do art. 3o da Lei no 9.876/99, afastando a possibilidade de opção pelo cálculo da RMI com base na regra definitiva do art. 29, I, da Lei no 8.213/91. No julgamento dos embargos de declaração nas ADIs 2.110 e 2.111, finalizado em 30/09/2024, o STF expressamente declarou que a decisão de mérito superou a tese fixada no Tema 1.102 do RE no 1276977, restabelecendo o entendimento adotado desde o ano 2000.

8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do Recurso Extraordinário 1.276.977, concluindo pelo cancelamento da tese do Tema 1.102 anteriormente proferida e determinando a modulação dos efeitos. Impõe-se, por isso, a improcedência da pretensão quanto ao pedido de revisão da vida toda.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação parcialmente provida. Sentença anulada. Prosseguimento do julgamento. De ofício, reconhecida a ocorrência de decadência. Improcedência do pedido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991; art. 3o da Lei 9.876/1999; art. 103 da Lei 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: (ACP 0002320-59.2012.403.61838); STF, ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 21.03.2024; STF, ADI 2111 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 30.09.2024; STF, RE 1.276.977/DF (Tema 1.102), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 01.12.2022; STJ, REsp 1.596.203 e 1.554.596 (Tema 999), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 11.12.2019; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5003190-32.2021.4.03.6109, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 16/09/2025, DJEN DATA: 19/09/2025; 7a Turma, 5003565-80.2023.4.03.6103, Rel. Des. Fed. MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 11/09/2025, DJEN DATA: 18/09/2025; 3a Seção, AR 5006575-40.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 02/09/2025, DJEN DATA: 03/09/2025; 9a Turma, 0002055-26.2015.4.03.6127, Rel. Des. Fed. CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 25/08/2025, DJEN DATA: 28/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5167920-88.2025.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: HAMILTON QUEIROZ GONCALVES JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIA CRISTINA BERTOLDO - SP159844-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a revisão: a) da renda mensal inicial dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária previdenciário e por acidente do trabalho, considerando a média aritmética em relação aos 80% (oitenta por cento) maiores salários-de-contribuição, nos termos Ação Civil Pública no. 0002320-59.2012.4.03.6183/SP; e b) da renda mensal do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, para inserir no cálculo a média dos 80% maiores salários de contribuição do segurado, sobre todo o período contributivo, inclusive os salários de contribuição vertidos pelo segurado antes julho de 1994, com o pagamento das diferenças devidas desde a DER.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual deferida.

Inconformado, apelou a parte autora, alegando, preliminarmente, o julgamento citra petita e contrário às provas dos autos, bem como o cerceamento de defesa e falta de prestação jurisdicional, uma vez que cabe ao julgador apreciar os fundamentos relevantes das partes e as provas existentes nos autos e fundamentar a sua decisão, sob pena de ser a mesma declarada nula. No mérito, destaca que a ACP no 0002320- 59.2012.4.03.6183/SP trata da revisão de benefícios previdenciários com base no artigo 29, II, da Lei no 8.213/91 e não tem prazo decadencial para a revisão de aposentadoria por invalidez para aqueles que não aderiram à ação coletiva. Observa que a prescrição atinge as parcelas anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação individual, se esta for ajuizada após o trânsito em julgado da ACP. Afirma que não restou provado que houve revisão de todo período referente ao Artigo 29 (ACP 0002320-59.2012.4.03.6183), bem como o pagamento das diferenças. Registra que há interesse de agir no caso concreto, considerando a Revisão Administrativa Automática, realizada pelo INSS, está em tramite até os dias hoje. Afirma que a Revisão Automática, realizada pelo INSS referente ao art. 29, não impede o segurado de solicitar uma revisão judicial, pois pode mover ação individual para revisão e/ou pagamento de parcelas vencidas decorrentes da correta aplicação do art. 29, II, da Lei 8.213/91, sem qualquer vinculação restritiva ao decidido na ação civil pública no 0002320-59.2012.4.03.6183, inclusive no que toca ao cronograma de pagamento. Requer-se a reformada da r. sentença, com a procedência do pedido, nos termos da inicial.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

A Relatoria determinou a intimação das partes para manifestação sobre eventual ocorrência de decadência e falta de interesse de agir, nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil (ID 346838146).

Após manifestação das partes (ID 347261132 e ID 350492299), os autos retornaram conclusos para apreciação do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso, ora analisado, mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A presente ação objetiva a revisão da renda mensal inicial:

dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária previdenciário e por acidente do trabalho, considerando a média aritmética em relação aos 80% (oitenta por cento) maiores salários-de-contribuição, nos termos Ação Civil Pública no. 0002320-59.2012.4.03.6183/SP; e

da renda mensal do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, para inserir no cálculo a média dos 80% maiores salários de contribuição do segurado, sobre todo o período contributivo, inclusive os salários de contribuição vertidos pelo segurado antes julho de 1994, com o pagamento das diferenças devidas desde a DER.

De início, cumpre observar que a parte autora, ao pleitear a procedência do pedido quanto ao pedido de revisão da renda mensal do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, para inserir no cálculo a média dos 80% maiores salários de contribuição do segurado, sobre todo o período contributivo, inclusive os salários de contribuição vertidos pelo segurado antes julho de 1994, questionou o julgamento citra petita em que incorreu a r. sentença que, de fato, deixou de examinar a pretensão em toda a sua extensão. Cabível, segundo a jurisprudência da Turma, a devolução da matéria ao Tribunal, com aplicação do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

In casu, trata-se de segurado filiado em momento anterior à edição da lei 9.876/99, tendo sido concedidos os seguintes benefícios (ID 341300374):

- Aposentadoria por Invalidez (NB 631.434.798-3): - de 28.11.2018 a 02.10.2020

- Auxílio-Doença Previdenciário (NB 174.151.659-2): - de 15.09.2016 a 15.11.2017

- Auxílio-Doença Previdenciário (NB 159.896.588-0): - de 25.06.2012 a 14.04.2014

- Auxílio-Doença Previdenciário (NB 544.824.002-6): - de 25.02.2011 a 28.03.2011

- Auxílio-Doença Previdenciário (NB 526.272.797-9): - de 02.12.2007 a 31.01.2011

- Auxílio-Doença Previdenciário (NB 518.042.484-0): - de 02.09.2006 a 01.12.2007

- Auxílio-Doença Previdenciário (NB 515.619.787-2): - de 02.01.2006 a 31.03.2008

- Auxílio-Doença Por Acidente de Trabalho (ID 505.103.613-5): - de 07.06.2003 a 16.03.2005

É certo que o acordo firmado em autos da Ação Civil Pública 0002320-59.2012.403.61838 determinou a revisão de benefícios previdenciários, de acordo com o pedido do autor.

Cumpre esclarecer que os efeitos da ação civil pública não podem prejudicar o andamento da ação ajuizada individualmente. Nos termos do art. 104 da Lei 8.078/90, as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Note-se, ainda, que, conforme o disposto no art. 337, § 2o do CPC/2015, uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, condição esta que não ocorre no caso dos autos.

Conforme entendimento do STJ: "Segundo pacífico entendimento desta Corte, a circunstância de existir ação coletiva em que se objetiva a tutela de direitos individuais homogêneos não obsta a propositura de ação individual" (RESP no 240.128/PE).

Assim, caso o segurado tenha interesse em receber os atrasados em data anterior, poderá ajuizar nova ação pleiteando seu direito, mas é preciso ter consciência de que, nessa hipótese, irá se submeter integralmente aos termos do novo julgado, inclusive assumindo os riscos quanto à possibilidade do pagamento ocorrer ou não em momento anterior ao da Ação Civil Pública, já que não há como prever com exatidão quanto tempo levará para sua ação alcançar a fase executória.

A propósito, o seguinte precedente:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO ART. 557 DO CPC DE 1973. REVISÃO. ARTIGO 29, INCISO II E § 5o, DA LEI No 8.213/1991.

- O ajuizamento de Ação Civil Pública não impede a propositura de ação individual, podendo o interessado buscar seu direito e sua satisfação de forma independente e desvinculada da ação coletiva. É possível também ao interessado a execução daquela coisa julgada, caso não haja seu cumprimento na forma e prazos que ficaram estabelecidos.

- O caso em tela não versa sobre nenhuma das duas hipóteses acima, pois pleiteia o segurado a modificação do que foi acordado naquela Ação Civil Pública, aproveitando-se do reconhecimento de seu direito e da apuração dos valores devidos, porém, afastando a parte que não lhe agrada, qual seja, o prazo estipulado para o pagamento das respectivas diferenças.

- Agravo legal ao qual se nega provimento."

(Processo 2015.03.99.007421-4/SP, Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/07/2016 )

Da decadência

Primeiramente, registro que a segurança jurídica é princípio geral do sistema jurídico contemporâneo, de modo que, em regra, direitos perecem pelo decurso de prazo. É importante que atos legislativos firmem o lapso temporal razoável para esse perecimento, muito embora seja sustentável que, mesmo sem previsão legislativa, a perda de prerrogativas se verifique com o decurso de muitos anos.

Normalmente o perecimento de prerrogativas pelo decurso do tempo é manifestado nas figuras da decadência e da prescrição. O art. 103 da Lei 8.213/1991, em sua redação original, nada dispunha acerca da decadência em temas previdenciários, prevendo apenas prazo de prescrição para a cobrança de prestações não pagas nem reclamadas na época própria:

"Art. 103. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes."

Desde a Medida Provisória no 1523-9 (DOU de 28/06/1997), convertida na Lei 9.528/1997, foi dada nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991 para então ser prevista a decadência em temas previdenciários:

"Art. 103. É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Parágrafo único - Prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil."

Portanto, em matéria previdenciária a decadência passou a ser contemplada no sentido do perecimento do direito de como se calcula a renda mensal inicial com o advento da MP 1.523-9/1997. Porém, embora seja razoável o decênio previsto na nova redação do art. 103 da Lei 8.213/1991, esse prazo decadencial tem de observar os benefícios concedidos antes do advento da MP 1.523-9/1997 (28/06/1997), quando então não havia lapso temporal expresso na legislação contemplando esse perecimento orientando o comportamento dos segurados.

Note-se que o instituto da decadência tem natureza de direito material, impedindo sua aplicação irrestrita a situações constituídas anteriormente à sua vigência, em respeito à segurança jurídica e suas derivações (em especial a irretroatividade das leis prejudiciais a direitos, consoante art. 5o, XXXVI, da ordem constitucional de 1988). No entanto, a segurança jurídica é compatível com a denominada retroatividade mínima, de tal modo que a lei pode alcançar os efeitos futuros de atos passados, vale dizer, a nova redação dada ao art. 103 da Lei 8.213/1991 pela MP 1.523-9/1997 pode incidir a partir da data de sua publicação.

Observo que o art. 5o, XXXVI da Constituição proíbe o prejuízo à segurança jurídica com a aplicação retroativa de novo ato normativo, mas admite que preceito legal altere a disciplina da decadência com efeitos benéficos aos segurados. Por certo, o INSS não pode invocar a irretroatividade em lei estatal benéfica aos segurados, daí porque a retroatividade de leis é possível se for mais favorável aos segurados, como é o caso da MP 138 (DOU de 20/11/2003), convertida na Lei 10.839/2004, que restabeleceu o prazo de decadência para dez anos que havia sido reduzido para cinco anos a partir da edição da MP 1.663-15/1998, convertida na Lei 9.711/1998.

Sendo assim, há as seguintes conclusões no que concerne à decadência do direito à revisão de concessão de benefícios previdenciários: a) benefícios deferidos até 27/06/1997 (inclusive) estão sujeitos a prazo decadencial de dez anos contados da data em que entrou em vigor a norma fixando o prazo decadencial decenal, qual seja, 28/06/1997, de modo que o direito do segurado de pleitear a sua revisão expirou em 28/06/2007; b) benefícios deferidos a partir de 28/06/1997 (inclusive) também estão submetidos ao prazo decadencial de dez anos, contudo, contados do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão desfavorável e definitiva no âmbito administrativo. Por aplicação analógica do art. 219, § 5o, do Código de Processo Civil (na redação dada pela Lei 11.280/2006), o juiz pronunciará, de ofício, a prescrição e a decadência.

O E.STJ pacificou entendimento no sentido de que o prazo decadencial para a revisão de benefícios concedidos anteriormente ao advento da MP 1.523/97 tem como termo inicial o dia da vigência da referida MP (28/06/1997), conforme se depreende do seguinte julgado:

PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO. ART. 103 DA LEI 8.213/91. BENEFÍCIOS ANTERIORES. DIREITO INTERTEMPORAL.

1. Até o advento da MP 1.523-9/1997 (convertida na Lei 9.528/97), não havia previsão normativa de prazo de decadência do direito ou da ação de revisão do ato concessivo de benefício previdenciário. Todavia, com a nova redação, dada pela referida Medida Provisória, ao art. 103 da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social), ficou estabelecido que "É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo".

2. Essa disposição normativa não pode ter eficácia retroativa para incidir sobre o tempo transcorrido antes de sua vigência. Assim, relativamente aos benefícios anteriormente concedidos, o termo inicial do prazo de decadência do direito ou da ação visando à sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo decenal (28/06/1997). Precedentes da Corte Especial em situação análoga (v.g.: MS 9.112/DF Min. Eliana Calmon, DJ 14/11/2005; MS 9.115, Min. César Rocha (DJ de 07/08/06, MS 11123, Min. Gilson Dipp, DJ de 05/02/07, MS 9092, Min. Paulo Gallotti, DJ de 06/09/06, MS (AgRg) 9034, Min. Félix Ficher, DL 28/08/06).

3. Recurso especial provido.

(REsp 1303988, Rel. Min. Teori Teori Albino Zavascki, DJE de 21.03.2012)

Nesse sentido também seguem os julgados deste E.TRF da 3a Região, como se pode notar:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DECADÊNCIA OCORRIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O E. STJ firmou entendimento no sentido de que a modificação introduzida no Art. 103 da Lei 8.213/91 pelas Leis 9.528/97 e 9.711/98 não pode operar efeitos retroativos para regular benefícios concedidos anteriormente àquela alteração. 2. Contudo, no caso vertente, o benefício foi concedido em 21.09.98, após a vigência da MP 1.523/97 (convertida na Lei 9.528/97), e ação revisional foi ajuizada somente em 19.04.2010, após o prazo decadencial de 10 (dez) anos. 3. Agravo desprovido.

(TRF 3a Região, AC 00185528120114039999, Rel. Des. Federal Baptista Pereira, Data da publicação: 18/04/2012)

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. EFEITO MODIFICATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. JUSTIÇA GRATUITA. I - A Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no RESP 1.303.988/PE, em 14 de março de 2012, firmou entendimento no sentido de que, aos benefícios dos segurados com termo inicial anterior à vigência da Medida Provisória n.o 1523/97 (28/06/97), que institui o prazo decadencial decenal, também se aplica a decadência, por se tratar de direito intertemporal, com termo inicial na data em que entrou em vigor a referida norma legal. II - Assim, na hipótese de benefícios deferidos antes da entrada em vigor da MP no. 1.523/97 (28/06/1997), os beneficiários possuem o direito de pleitear a revisão do ato de concessão do benefício até 28/06/2007, data em que expirou o prazo decadencial decenal. III - No presente caso, o benefício da parte autora foi concedido em 03/05/1983, e a presente ação foi ajuizada somente em 15/04/2009, operando-se, portanto, a decadência de seu direito de pleitear o recálculo da renda mensal inicial de seu benefício. IV- Não há que se condenar a parte autora nas verbas de sucumbência por ser beneficiária da justiça gratuita. V - Embargos de declaração providos, com caráter infringente.

(TRF 3a Região, AC 0001288-04.2009.4.03.6125, Rel. Des. Federal Walter do Amaral, 10a Turma, Data do Julgamento: 29/05/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/06/2012)

Destaca-se que, após o julgamento pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal do recurso RE 626.489/SE, restou consolidado o entendimento de que é legítima a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, tal como previsto no art. 103 da lei no 8.213/91 - na redação conferida pela MP no 1.523/97, incidindo a regra legal inclusive para atingir os benefícios concedidos antes do advento da citada norma, por inexistir direito adquirido a regime jurídico.

Cabe ressaltar, ainda, que, por meio de acórdão publicado no DJe 13/03/2019 (Resp 1.631.021/PR), a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ assentou tese jurídica para o Tema Repetitivo no 966, de modo a considerar que, sob a exegese do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991, incide o prazo decadencial para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso. E, conforme acórdão publicado no DJe 04/08/2020 (Resp 1.648.336/ RS), a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por maioria, assentou tese jurídica para o Tema Repetitivo no 975: "Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário".

Note-se que a Medida Provisória 871, convertida na Lei 13.846/19, alterou a redação do artigo 103 da Lei 8.213/81, in verbis:

"Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)(Vide ADIN 6096)

I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)(Vide ADIN 6096)

II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)(Vide ADIN 6096)

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)"

Por fim, cumpre observar que o STF, por maioria de votos, manteve o prazo de decadência de dez anos fixado no art. 103 da Lei no 8.213/91 para a revisão do ato de concessão de benefício, observada aredação dada pela Lei 13.846/2019, em sessão plenária virtual de 2 a 9 de outubro de 2020, com trânsito em julgado em 03/08/2021 (ADI 6096).

Tendo em vista que os benefícios NB 159.896.588-0, NB 544.824.002-6, NB 526.272.797-9, NB 518.042.484-0, NB 515.619.787-2 e NB 505.103.613-5 são posteriores à edição da Lei n. 9.528/1997 e que a presente ação foi ajuizada somente em setembro/2024, não constando pedido de revisão na esfera administrativa, efetivamente operou-se a decadência de seu direito de pleitear o recálculo da renda mensal inicial do seu benefício, considerando a média aritmética em relação aos 80% (oitenta por cento) maiores salários-de-contribuição.

Portanto, de rigor o reconhecimento da decadência do direito da parte autora à revisão pretendida na inicial.

Impõe-se, por isso, a extinção do processo, com fulcro no artigo 487, II, do CPC de 2015, no tocante aos benefícios NB 159.896.588-0, NB 544.824.002-6, NB 526.272.797-9, NB 518.042.484-0, NB 515.619.787-2 e NB 505.103.613-5.

Passo analisar a pretensão da parte autora quanto aos benefícios NB 174.151.659-2 e NB 631.434.798-3, uma vez que não verificada a ocorrência de decadência.

Da aplicação do artigo 29, II, da Lei 8.213/91 (NB 174.151.659-2 e NB 631.434.798-3)

A celeuma em tela cinge-se à possibilidade ou não de se calcular a renda mensal inicial do benefício previdenciário de auxílio-doença, utilizando-se a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo.

A Lei 9.876/99, com vigência a partir de 29.11.1999, alterou a forma de cálculo da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários por incapacidade e acidentários, dando nova redação ao artigo 29, inciso II, da Lei 8.213/1991, conforme segue:

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

(...)

II - para os benefícios de que tratam as alíneas "a", "d", "e" e "h" do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.

O art. 3o, caput e § 1o e 2o, da referida Lei 9.876/99 estabeleceu as seguintes regras de transição a serem observadas nos benefícios de aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença e auxílio-acidente:

Art. 3o Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei no 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei.

§ 1o Quando se tratar de segurado especial, no cálculo do salário-de-benefício serão considerados um treze avos da média aritmética simples dos maiores valores sobre os quais incidiu a sua contribuição anual, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do § 6o do art. 29 da Lei no 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei.

§ 2o No caso das aposentadorias de que tratam as alíneas b, c e d do inciso I do art. 18, o divisor considerado no cálculo da média a que se refere o caput e o § 1o não poderá ser inferior a sessenta por cento do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo.

A C. 5a Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, assim apreciou as situações que exsurgem para o cálculo da renda mensal inicial:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REVISÃO. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. AMPLIAÇÃO. EC N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999. LIMITE DO DIVISOR PARA O CÁLCULO DA MÉDIA. PERÍODO CONTRIBUTIVO.

1. A partir da promulgação da Carta Constitucional de 1988, o período de apuração dos benefícios de prestação continuada, como a aposentadoria, correspondia à média dos 36 últimos salários-de-contribuição (art. 202, caput).

2. Com a Emenda Constitucional n. 20, de 1998, o número de contribuições integrantes do Período Básico de Cálculo deixou de constar do texto constitucional, que atribuiu essa responsabilidade ao legislador ordinário (art. 201, § 3o).

3. Em seguida, veio à lume a Lei n. 9.876, cuja entrada em vigor se deu em 29.11.1999. Instituiu-se o fator previdenciário no cálculo das aposentadoria e ampliou-se o período de apuração dos salários-de-contribuição.

4. Conforme a nova Lei, para aqueles que se filiassem à Previdência a partir da Lei n. 9.876/1999, o período de apuração envolveria os salários-de-contribuição desde a data da filiação até a Data de Entrada do Requerimento - DER, isto é, todo o período contributivo do segurado.

5. De outra parte, para os já filiados antes da edição da aludida Lei, o período de apuração passou a ser o interregno entre julho de 1994 e a DER.

(...)

(STJ, REsp 929032/RS, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, v.u., j. 24.03.2009, p. DJe 27.04.2009).

A fim de regulamentar referida regra de transição, sobreveio o Decreto n. 3.265, de 29.11.1999 que, dentre outras modificações, alterou o § 2o do artigo 32 e acrescentou o § 3o ao artigo 188-A, ambos do Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/99), criando regras excepcionais para o cálculo dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

Tais disposições foram revogadas pelo Decreto n. 5.399, de 24.03.2005, mas seus termos foram reeditados pelo Decreto n. 5.545, de 22.09.2005, com a inserção do § 20 ao artigo 32, bem como do § 4o ao artigo 188-A, ambos do Decreto n. 3.048/1999, nos termos seguintes:

Art. 32. O salário de benefício consiste:

(...)

§ 20. Nos casos de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, contando o segurado com menos de cento e quarenta e quatro contribuições mensais no período contributivo, o salário-de-benefício corresponderá à soma dos salários-de-contribuição dividido pelo número de contribuições apurado. (g.n.)

Art. 188.......................................................................................................

§ 4o. Nos casos de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, contando o segurado com salários-de-contribuição em número inferior a sessenta por cento do número de meses decorridos desde a competência julho de 1994 até a data do início do benefício, o salário-de-benefício corresponderá à soma dos salários-de-contribuição dividido pelo número de contribuições mensais apurado. (g.n.)

Depreende-se da simples leitura que as normas regulamentadoras acima mencionadas extrapolaram os limites impostos pela Constituição da República no tocante à atribuição conferida ao Presidente da República para a expedição de decretos e regulamentos, uma vez que tais atos se destinam exclusivamente à fiel execução das leis (art. 84, IV), não podendo implicar em inovação.

Contudo, somente com o advento do Decreto n. 6.939, de 18 de agosto de 2009, tais restrições foram afastadas do ordenamento jurídico de modo definitivo, excluindo-se o § 20 do artigo 32 do Decreto n. 3.048/99 e conferindo nova redação ao § 4o do artigo 188:

Art. 188-A.

(...)

§ 4o Nos casos de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, o salário-de-benefício consiste na média aritmética simples dos maiores-salários-de- contribuição correspondentes a oitenta por cento do período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994 até a data do início do benefício.

Entendo, assim, que são ilegais as restrições impostas pelos Decretos n. 3.265/1999 e 5.545/2005, pois são normas hierarquicamente inferiores à Lei, não podendo contrariar ou extrapolar seus limites, como fizeram, devendo ser afastada sua aplicação no cálculo dos benefícios por incapacidade.

Além disso, a nova redação dada ao § 4o do artigo 188-A, acima transcrito, torna prescindível, aos benefícios por incapacidade, a existência de salários de contribuição correspondentes a, no mínimo, sessenta por cento do número de meses decorridos entre a competência de julho de 1994 até a data de início do benefício, cuja retroatividade é reconhecida pela própria autarquia, como adiante se verá.

Note-se que a restrição imposta pelo § 2o do artigo 3o da Lei n. 9.876/1999 aplica-se somente aos benefícios de aposentadorias especial, por idade e por tempo de serviço, não alcançando os benefícios por incapacidade e as pensões por morte, aos quais resta a observância apenas do caput desse mesmo dispositivo.

Na mesma esteira de pensamento seguem julgados desta E. Corte: (AC 0035979-91.2011.4.03.9999, Oitava Turma, Relatora Des. Federal Marianina Galante, v.u., j. 02/07/2012, p. DJF3 CJ1 17/07/2012) e (AC 0041303-33.2009.4.03.9999, Décima Turma, Relator Des. Federal Sérgio Nascimento, v.u., j. 04/10/2011, p. DJF3 CJ1 13/10/2011).

A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais já firmou seu posicionamento no mesmo sentido:

"Desta forma, voto por CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO para o efeito de uniformizar a tese de que o cálculo do salário-de-benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte não precedida de outro benefício, concedidos após a vigência da Lei 9.876/1999, consiste na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, independentemente do número de contribuições que o integre, nos termos do artigo 29, inciso II, da Lei 8.213/1991".

(TNU, PEDILEF 200951510107085, Relator Juiz Federal José Antonio Savaris, v.u., j. 02/12/2010, p. DOU 17/06/2011, Seção 1).

Por fim, é de se consignar que a própria autarquia determinou a inaplicabilidade dos Decretos ao expedir o Memorando-Circular n. 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15 de abril de 2010, reconhecendo o direito dos segurados à revisão da RMI dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, cujos cálculos não tenham levado em consideração os maiores salários de contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) do período contributivo.

Em razão disso, a Procuradoria Federal Especializada expediu a Norma Técnica n. 70/2009/PFE-INSS/CGMBEN/DIVCONT, manifestando-se no sentido de que a nova forma de cálculo aplicável aos benefícios por incapacidade repercute também para aqueles que foram concedidos em data anterior ao Decreto n. 6.939/2009, afastando, dessa forma, a necessidade de que haja um mínimo de sessenta por cento de contribuições recolhidas dentro do período contributivo.

Não obstante o posterior sobrestamento da análise dos respectivos pedidos administrativos (Memorando-Circular n. 19/INSS/DIRBEN, de julho de 2010), o INSS retomou seu posicionamento anterior editando o Memorando-Circular n. 28/INSS/DIRBEN, de 17.09.2010, assegurando o direito à revisão ora pleiteada.

Consoante estabelecem os artigos 29, II, da Lei 8.213/91 e 3o da Lei 9.876/99, o salário-de-benefício de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez consiste na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, observando-se como competência mais remota, para os segurados que já eram filiados à Previdência Social em 28.11.99, o mês de julho de 1994.

In casu, conforme consulta ao sistema PREVJUD, verifica-se que que o cálculo de benefício (NB 174.151.659-2 e NB 631.434.798-3) foi efetuado na forma dosartigos 29, II, da Lei 8.213/91 e 3o da Lei 9.876/99.

Embora na inicial o autor mencione que o valor oferecido pela autarquia previdenciária era inferior ao devido, considerando a média aritmética em relação aos 80% maiores salários-de-contribuição, não trouxe aos autos qualquer documento que efetivamente comprove a revisão a menor no tocante aos referidos benefícios.

Dessa forma, o autor não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo reconhecer a improcedência do pedido.

Da revisão da vida toda

A questão de mérito da "revisão da vida toda" foi definitivamente apreciada pelo STF por ocasião do julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, que reconheceu a constitucionalidade da regra de transição do art. 3o da Lei no 9.876/99, afastando a possibilidade de opção pelo cálculo da RMI com base na regra definitiva do art. 29, I, da Lei no 8.213/91:

Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente das ADIs 2.110 e 2.111 e, na parte conhecida, (a) julgou parcialmente procedente o pedido constante da ADI 2.110, para declarar a inconstitucionalidade da exigência de carência para a fruição de salário-maternidade, prevista no art. 25, inc. III, da Lei no 8.213/1991, na redação dada pelo art. 2o da Lei no 9.876/1999, vencidos, nesse ponto, os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes; e (b) julgou improcedentes os demais pedidos constantes das ADIs 2.110 e 2.111, explicitando que o art. 3o da Lei no 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso, vencidos, nesse ponto, os Ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Cármen Lúcia. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: "A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável". Redigirá o acórdão o Ministro Nunes Marques (Relator). Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 21.3.2024.

No julgamento dos embargos de declaração nas ADIs 2.110 e 2.111, finalizado em 30/09/2024, o STF expressamente declarou que a decisão de mérito superou a tese fixada no Tema 1102 do RE no 1.276.977.

Ao deliberar sobre novos embargos opostos no âmbito da ADI 2.111, o STF, em 10/04/2025, modulou os efeitos de sua decisão, para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 05/04/2024, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda.

Os julgamentos realizados nas referidas ADIs conferem efeito vinculante e expansivo à tese firmada, autorizando a aplicação imediata do entendimento consolidado, resultando prejudicada a suspensão determinada nos autos do Recurso Extraordinário 1.276.977 (Tema 1.102).

O Plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do Recurso Extraordinário 1.276.977, concluindo pelo cancelamento da tese do Tema 1.102 anteriormente proferida e determinando a modulação dos efeitos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, ante a superveniência do julgamento de mérito das ADIs no 2110/DF e 2111/DF, acolheu os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para: a) cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1.102; b) fixar, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1.102 da repercussão geral: "1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados"; e c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, que votara em assentada anterior, André Mendonça e Edson Fachin (Presidente). Não votou o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber. Plenário, Sessão Virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025." (Ata de Julgamento Publicada, DJE 03/12/2025).

Impõe-se, por isso, a improcedência da pretensão da parte autora da revisão da vida toda.

Em observância à modulação dos efeitos da decisão fixada pela Corte Superior, afasta-se a condenação da parte autora em verba honorária, custas e despesas processuais. No mesmo sentido, verifica-se a impossibilidade de devolução dos valores percebidos em razão da decisão anteriormente proferida.

Ante o exposto, de ofício, declaro nula a r. sentença e, dando prosseguimento ao julgamento nos termos do art. 1013 do CPC, reconheço a ocorrência de decadência, nos termos do art. 487, II, do CPC de 2015, no tocante aos benefícios NB 159.896.588-0, NB 544.824.002-6, NB 526.272.797-9, NB 518.042.484-0, NB 515.619.787-2 e NB 505.103.613-5, e julgo improcedente o pedido de revisão dos benefícios NB 174.151.659-2 e NB 631.434.798-3, nos termos da fundamentação, restando prejudicada a apelação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL DE BENEFÍCIO. ARTIGO 29, II, DA LEI N. 8.213/91 (ACP 0002320-59.2012.403.61838). REVISÃO DA VIDA TODA (TEMA 1.102/STF). SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO JULGALMENTO. DE OFÍCIO, DECADÊNCIA RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a revisão: a) da renda mensal inicial dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária previdenciário e por acidente do trabalho, considerando a média aritmética em relação aos 80% (oitenta por cento) maiores salários-de-contribuição, nos termos Ação Civil Pública no. 0002320-59.2012.4.03.6183/SP; e b) da renda mensal do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, para inserir no cálculo a média dos 80% maiores salários de contribuição do segurado, sobre todo o período contributivo, inclusive os salários de contribuição vertidos pelo segurado antes julho de 1994, com o pagamento das diferenças devidas desde a DER.

II. Questão em discussão:

2. Questões em discussão: (i) ocorrência de julgamento citra petita e anulação da sentença proferida; (ii) ocorrência de decadência; (iii) possibilidade ou não de se calcular a renda mensal inicial do benefício previdenciário de auxílio-doença, utilizando-se a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo; (iv) possibilidade de julgamento em razão da superveniência de entendimento vinculante do STF nas ADIs 2.110 e 2.111; e (v) opção pelo cálculo da RMI com base na regra definitiva do art. 29, I, da Lei no 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. A parte autora, ao pleitear a procedência do pedido quanto ao pedido de revisão da renda mensal do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, para inserir no cálculo a média dos 80% maiores salários de contribuição do segurado, sobre todo o período contributivo, inclusive os salários de contribuição vertidos pelo segurado antes julho de 1994, questionou o julgamento citra petita em que incorreu a r. sentença que, de fato, deixou de examinar a pretensão em toda a sua extensão. Cabível, segundo a jurisprudência da Turma, a devolução da matéria ao Tribunal, com aplicação do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

4. Cumpre esclarecer que os efeitos da ação civil pública não podem prejudicar o andamento da ação ajuizada individualmente. Nos termos do art. 104 da Lei 8.078/90, as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Note-se, ainda, que, conforme o disposto no art. 337, § 2o do CPC, uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, condição esta que não ocorre no caso dos autos.

5. Tendo em vista que os benefícios NB 159.896.588-0, NB 544.824.002-6, NB 526.272.797-9, NB 518.042.484-0, NB 515.619.787-2 e NB 505.103.613-5 são posteriores à edição da Lei n. 9.528/1997 e que a presente ação foi ajuizada somente em setembro/2024, não constando pedido de revisão na esfera administrativa, efetivamente operou-se a decadência do direito de pleitear o recálculo da renda mensal inicial do seu benefício, considerando a média aritmética em relação aos 80% (oitenta por cento) maiores salários-de-contribuição. Impõe-se, por isso, a extinção do processo, com fulcro no artigo 487, II, do CPC, no tocante aos benefícios NB 159.896.588-0, NB 544.824.002-6, NB 526.272.797-9, NB 518.042.484-0, NB 515.619.787-2 e NB 505.103.613-5.

6. In casu, conforme consulta ao sistema PREVJUD, verifica-se que que o cálculo de benefício (NB 174.151.659-2 e NB 631.434.798-3) foi efetuado na forma dosartigos 29, II, da Lei 8.213/91 e 3o da Lei 9.876/99. Embora na inicial o autor mencione que o valor oferecido pela autarquia previdenciária era inferior ao devido, considerando a média aritmética em relação aos 80% maiores salários-de-contribuição, não trouxe aos autos qualquer documento que efetivamente comprove a revisão a menor no tocante aos referidos benefícios. Dessa forma, o autor não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo reconhecer a improcedência do pedido.

7. No julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, em 21/04/2024, o STF reconheceu a constitucionalidade da regra de transição do art. 3o da Lei no 9.876/99, afastando a possibilidade de opção pelo cálculo da RMI com base na regra definitiva do art. 29, I, da Lei no 8.213/91. No julgamento dos embargos de declaração nas ADIs 2.110 e 2.111, finalizado em 30/09/2024, o STF expressamente declarou que a decisão de mérito superou a tese fixada no Tema 1.102 do RE no 1276977, restabelecendo o entendimento adotado desde o ano 2000.

8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do Recurso Extraordinário 1.276.977, concluindo pelo cancelamento da tese do Tema 1.102 anteriormente proferida e determinando a modulação dos efeitos. Impõe-se, por isso, a improcedência da pretensão quanto ao pedido de revisão da vida toda.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação parcialmente provida. Sentença anulada. Prosseguimento do julgamento. De ofício, reconhecida a ocorrência de decadência. Improcedência do pedido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991; art. 3o da Lei 9.876/1999; art. 103 da Lei 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: (ACP 0002320-59.2012.403.61838); STF, ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 21.03.2024; STF, ADI 2111 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 30.09.2024; STF, RE 1.276.977/DF (Tema 1.102), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 01.12.2022; STJ, REsp 1.596.203 e 1.554.596 (Tema 999), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 11.12.2019; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5003190-32.2021.4.03.6109, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 16/09/2025, DJEN DATA: 19/09/2025; 7a Turma, 5003565-80.2023.4.03.6103, Rel. Des. Fed. MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 11/09/2025, DJEN DATA: 18/09/2025; 3a Seção, AR 5006575-40.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 02/09/2025, DJEN DATA: 03/09/2025; 9a Turma, 0002055-26.2015.4.03.6127, Rel. Des. Fed. CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 25/08/2025, DJEN DATA: 28/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, declarou, de ofício, nula a r. sentença e, dando prosseguimento ao julgamento nos termos do art. 1013 do CPC, reconheceu a ocorrência de decadência, nos termos do art. 487, II, do CPC de 2015, no tocante aos benefícios NB 159.896.588-0, NB 544.824.002-6, NB 526.272.797-9, NB 518.042.484-0, NB 515.619.787-2 e NB 505.103.613-5, e julgou improcedente o pedido de revisão dos benefícios NB 174.151.659-2 e NB 631.434.798-3, ficando prejudicada a apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão